Tribunal: STF
Processo: ADI 616
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-09
Data de publicação: 1993-12-09

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL.
           AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MATO GROSSO
DO SUL, QUE INSTITUIU O ADICIONAL DE IMPOSTO SOBRE A RENDA.
           EMBARGOS DECLARATORIOS RECEBIDOS, PARA FICAR ESCLARECIDO
QUE O PLENÁRIO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE APENAS, DO ANEXO III,
E NÃO DE TODA A LEI N. 904, DE 28.12.1988, DO ESTADO DO MATO GROSSO
DO SUL, POIS FOI, NO ANEXO, QUE SE ESTABELECERAM AS NORMAS QUE
INSTITUIRAM O ADICIONAL DE IMPOSTO DE RENDA. E SÓ ELAS FORAM
DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS.